Tribunal: TJDFT
Processo: 0008619-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008619-69.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDA DE FATIMA LIMA RIBEIRO, ARLETE CRUZ DOS SANTOS, ARUBIRAN ALVES DO NASCIMENTO, ASSIS JOSE DE SOUZA COSTA, ATAIDE ALVES GOMES, AURELIA DIAS DE JESUS, AURELINDA PENA DOS REIS, AURINHA REZENDE DE LIMA, AUSENI CONCEICAO LIMA, AYD LAURENTINO DA SILVA QUEIROZ, BALTAZAR MARCELINO DOS REIS, BENEDITA DE FATIMA DA SILVA, BENEDITA DIAS RODRIGUES, BENEDITA DO ROSARIO RATTIS, BENIRCE ALVES PEIXOTO NISIO, BERIVAM FERREIRA DE CASTRO, BERNADETE ARAUJO DA SILVA, BERNADETE DE LOURDES LOPES ALVIM, BERNADETE LUCAS DE BARROS, BONIFACIO JOSE DE MOURA, CACIA MARIA DA SILVA NOVAES, CANTILDA MARIA FERREIRA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO ALVES, CARLOS LOPES DA COSTA, CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA, CARLOS ROBERTO VALERIO DOS SANTOS, CARMELITA DIAS DA SILVA, CARMÉLIA DE SOUSA SANTANA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) CARLOS MAGNO ALVES PEREIRA e expediu o ofício e decisão IDs 21423198/21423202. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LENIR DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA (CPF: 455.059.261-34) - QUINHÃO: 50%, LILIANE OLIVEIRA PEREIRA GALVÃO (CPF: 011.685.431-69) - QUINHÃO 16,666667%, RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA (CPF: 028.060.181-61) - QUINHÃO 16,666667% e CARLENE OLIVEIRA PEREIRA (CPF: 048.173.441-48) - QUINHÃO 16,666667%, neste precatório. Cadastre-se a Defensoria Pública como representante processual dos ora habilitados. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu para o subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22066031/22066036), intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio/administrador que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 3. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre o requerimento de habilitação IDs 22066031/22066036. 4. Após, retornem os autos conclusos para análise da proposta de acordo direto da credora CACIA MARIA DA SILVA NOVAES (IDs 20465432/20465461). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios